Tribunal: TJMT
Processo: 1013186-22.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013186-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EVAIR KICHEL ZUFFO - CPF: 032.304.381-08 (ADVOGADO), MARIVONE FERREIRA BERTOLDO - CPF: 963.863.041-87 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ASSOCIACAO DAS DIVERSIDADES INTELECTUAIS DE TANGARA DA SERRA - CNPJ: 49.117.103/0001-25 (TERCEIRO INTERESSADO), RUI ALBERTO WOLFART - CPF: 179.026.810-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EDGAR DE ARAUJO WOLFART - CPF: 032.263.121-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AFASTAMENTO CAUTELAR DE DIRIGENTE DE ENTIDADE CONVENIADA. SUSPENSÃO DOS VENCIMENTOS. LIMITES DO PEDIDO E PODER GERAL DE CAUTELA. RECURSO DESPROVIDO, COM RESSALVA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação civil pública que, ao conceder medida liminar requerida pelo Ministério Público, determinou o afastamento cautelar da parte agravante das funções administrativas em entidade conveniada com o Município e, simultaneamente, suspendeu integralmente o pagamento de seus vencimentos, até o deslinde do feito. Sustenta-se, no recurso, nulidade da decisão por extrapolação dos limites do pedido, bem como o direito ao recebimento proporcional dos valores referentes ao mês de março de 2025, pelos dias efetivamente trabalhados até a data do afastamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão dos vencimentos, determinada sem requerimento expresso, configura decisão
extra petita
; e (ii) estabelecer se é devida a contraprestação proporcional pelos dias efetivamente trabalhados no mês de março de 2025.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de juntada da decisão agravada não impede o conhecimento do recurso, em razão da dispensa prevista no art. 1.017, § 5o, do CPC para processos eletrônicos.

O poder geral de cautela, previsto no art. 297 do CPC, autoriza o magistrado a adotar medidas não expressamente requeridas, desde que necessárias à proteção do interesse público e proporcionais à situação posta.

A suspensão dos vencimentos futuros, como consequência lógica do afastamento cautelar de dirigente com vínculo precário, não configura decisão
extra petita
, quando amparada por elementos indicativos de grave lesão ao erário.

A ação civil pública principal tem como escopo a proteção do patrimônio público e a continuidade dos serviços essenciais prestados por entidade de direito privado sem fins lucrativos conveniada, e não se fundamenta em ato de improbidade administrativa, não incidindo o art. 20, § 1o, da Lei no 8.429/1992.

É devida a remuneração proporcional pelos dias efetivamente laborados até a data do afastamento, como decorrência da vedação ao enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, com ressalva.

Tese de julgamento:

O poder geral de cautela autoriza o magistrado a determinar medidas não requeridas, desde que necessárias, razoáveis e proporcionais à proteção do interesse público.

A suspensão de vencimentos futuros, decorrente de afastamento cautelar de dirigente com vínculo precário, não configura decisão
extra petita
.

É devida a contraprestação proporcional pelos dias efetivamente trabalhados até o afastamento cautelar, conforme a vedação ao enriquecimento sem causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIVONE FERREIRA BERTOLDO contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da Ação Civil Pública n.o 1003156-54.2025.8.11.0055, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, que, ao deferir a tutela de urgência pleiteada, determinou, além do afastamento da agravante de suas funções junto à Associação das Diversidades Intelectuais de Tangará da Serra – ADIN, a suspensão integral de seus vencimentos, medida esta não postulada na petição inicial.

Alega a recorrente que a decisão ora impugnada padece de nulidade absoluta, por supostamente configurar típica decisão
extra petita
, contrariando o princípio da adstrição do julgador aos limites da lide (arts. 141 e 492 do CPC). Sustenta que, conquanto o Ministério Público tenha efetivamente requerido seu afastamento das funções administrativas na ADIN, não solicitou a suspensão de seus vencimentos, o que tornaria a decisão exorbitante.

Argumenta, ainda, que a medida lhe causou severo prejuízo, porquanto foi proferida quando faltavam poucos dias para a percepção dos vencimentos do mês de março de 2025, no montante de R$ 7.750,00, relativos a período de efetiva prestação de serviço. A agravante afirma estar desempregada e, portanto, sem meios de prover seu sustento e o de sua família.

Com base nesses fundamentos, requer o reconhecimento da nulidade da decisão agravada, com o consequente restabelecimento de seus vencimentos, ao menos quanto ao mês de março de 2025.

A decisão monocrática proferida nos autos deferiu o pedido de assistência judiciária gratuita à agravante, reconhecendo a demonstração de hipossuficiência econômica com base nos documentos juntados aos autos.

Em contrarrazões, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO arguiu, preliminarmente, a ausência de peça essencial à formação do instrumento (decisão agravada), sustentando o não conhecimento do recurso por força do art. 1.017, I, do CPC.

No mérito, defende que não há nulidade na decisão de origem, porquanto a suspensão dos vencimentos seria consequência lógica do afastamento cautelar, sobretudo diante da gravidade dos fatos apurados na ação civil pública, que investiga a má gestão e desvio de recursos públicos destinados à entidade assistencial. Ressalta, ainda, que os vínculos da agravante com a ADIN não possuem natureza trabalhista e que a percepção dos valores está sob apuração judicial.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, corroborando os fundamentos do Ministério Público em primeiro grau. Salienta que os elementos constantes dos autos revelam fortes indícios de irregularidades graves, inclusive com repercussões criminais, sendo o afastamento da agravante e a suspensão dos vencimentos providências necessárias à preservação da moralidade administrativa e do patrimônio público.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, examina-se agravo de instrumento interposto por MARIVONE FERREIRA BERTOLDO contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da Ação Civil Pública no 1003156-54.2025.8.11.0055, que, ao deferir medida liminar, determinou o afastamento da agravante das atividades administrativas na Associação das Diversidades Intelectuais de Tangará da Serra – ADIN, e, em ato contínuo, suspendeu integralmente o pagamento de seus vencimentos, até o deslinde da demanda.

A agravante sustenta que a decisão incorreu em nulidade por extrapolação dos limites do pedido (decisão
extra petita
), violando o art. 492 do CPC, sob o argumento de que não houve requerimento ministerial quanto à suspensão dos vencimentos, e que teria direito adquirido ao montante referente ao mês de março de 2025, correspondente a serviços efetivamente prestados até a data de seu afastamento.

1 – PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO

O Ministério Público, em suas contrarrazões, arguiu preliminarmente o não conhecimento do recurso, sob o fundamento de que a parte agravante não teria juntado aos autos a decisão agravada, considerada peça essencial nos termos do art. 1.017, I, do Código de Processo Civil.

Todavia, não merece acolhimento a preliminar.

Nos termos do § 5o do art. 1.017 do CPC, a exigência de juntada da decisão agravada não se aplica aos processos eletrônicos, hipótese que abrange o presente feito. Eis o teor da norma:

(...) Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída:

I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado;

II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal;

(...)

§
5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia..)
.

Ademais, não há qualquer prejuízo processual, sendo plenamente possível a análise do mérito do recurso com pesquisa aos autos principais via sistema eletrônico.

Afasta-se, assim, a preliminar de inadmissibilidade.

2 - MÉRITO

No mérito, a controvérsia exige exame detido sobre o limite entre o poder geral de cautela do magistrado (art. 297 do CPC) e o princípio da adstrição ao pedido (arts. 141 e 492 do CPC), mormente em hipóteses em que o magistrado impõe medidas não postuladas, com impacto patrimonial.

Ressalte-se, desde logo, que a ação civil pública principal não versa sobre ato de improbidade administrativa, e, portanto, não se submete à disciplina excepcional do art. 20, §1o, da Lei no 8.429/1992.

A ação civil pública correspondente foi proposta com fundamento na Lei no 7.347/1985, visando ao afastamento dos dirigentes da Associação das Diversidades Intelectuais de Tangará da Serra – ADIN e à nomeação de administrador provisório, com pedido de tutela cautelar, tendo como finalidade precípua a proteção do patrimônio da entidade, a regularização de sua gestão e a preservação da continuidade dos serviços essenciais por ela prestados à população (ID 188471537 – feito principal).

Ainda conforme narrado na petição inicial do feito principal, o Município celebrou com a referida entidade o Termo de Fomento no 00019/ADM/2023, por meio do qual destinou recursos públicos expressivos, no montante de R$ 876.706,00, voltados ao desenvolvimento de atividades vinculadas ao Centro de Atenção Psicossocial (CAPS).

Nesse contexto, no uso do poder geral de cautela o magistrado pode adotar providências não requeridas, desde que adequadas à eficácia da tutela e à prevenção de danos — inclusive no plano patrimonial — à coletividade. A suspensão dos vencimentos, quando associada ao afastamento cautelar de agente com vínculo precário é considerada consequência lógica e necessária, desde que observadas as balizas da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso, a decisão de primeiro grau ampara-se em robustos elementos colhidos nos autos principais, inclusive oriundos de inquérito criminal, que apontam para possível esquema de desvio de verbas públicas, superfaturamento de contratos, e retorno indevido de valores aos dirigentes afastados, dentre os quais figura a agravante. Tais elementos indicam, em sede de cognição sumária, que a entidade pode ter sido instrumentalizada para prática de atos gravemente lesivos ao interesse público.

Dessa forma, o afastamento cautelar da agravante, com a concomitante suspensão do pagamento de verbas futuras, mostra-se medida prudente e proporcional.

Contudo, assiste parcial razão à agravante quanto à percepção proporcional dos valores, acaso tenha efetivamente laborado até a data de seu afastamento cautelar. Isso porque a própria decisão impugnada não estabelece efeito retroativo à suspensão, limitando-se à interrupção a partir da ordem de afastamento. Ressalta-se que não há como aferir no presente feito se de fato o agravante laborou ou não e, assim,
em havendo prova de que parte do mês de março de 2025 foi de exercício regular das funções, é devida a contraprestação proporcional, como corolário da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).

Portanto, deve ser mantida a decisão agravada no que tange à suspensão futura dos vencimentos da agravante, por constituir medida amparada no poder geral de cautela. Ressalva-se, contudo, que, caso haja comprovação da efetiva prestação de serviço no mês de março de 2025, a parte fará jus ao recebimento proporcional da remuneração correspondente ao período laborado até a data do afastamento cautelar.

Ante o exposto,
conheço o recurso e
nego provimento do agravo de instrumento, com a ressalva de que a suspensão dos vencimentos determinada na origem não abrange valores devidos a título de contraprestação proporcional referente ao período efetivamente trabalhado pela agravante até a data do afastamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025